Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-58.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710184-58.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: JURACI VASCONCELOS NUNES APELANTE: MUNDIAL CRED PROMOTORA DE CREDITO LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Ao ID 50307058 a apelada postulou o início do Cumprimento de Sentença. Ocorre que ainda há prazo em aberto para interposição de eventuais recursos em favor do apelante. Assim, aguarde-se o transcuro dos prazos. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de Origem para apreciação do petitório apresentado ao ID 50307058. Desembargador Eustáquio de Castro Relator